Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740030-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, MARCIO MARCELO PEREIRA IUNG D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724144-56.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 168638334), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora interposta pelo Banco do Brasil. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 161835777), fixou-se o valor do débito em R$ 13.185,20. Já havendo o depósito de R$ R$ 11.650,58 (ID 157668411), determinou-se a intimação do executado para que complemente o depósito no prazo de 5 dias, atualizando o débito até a data do efetivo pagamento. Para efetivação do valor remanescente, foi determinada a pesquisa via SISBAJUD de ativos financeiros, que findou frutífera (ID 166241527). A parte executada insurge-se no sentido de que, antes do bloqueio de valores efetuados, deveria haver a intimação do executado para fins de pagamento do saldo remanescente, conforme consta na decisão de ID 161835777: "Transfira-se à autora o valor já depositado de R$ R$ 11.650,58 (ID 157668411). Após, intime-se a ré para que complemente o depósito no prazo de 5 dias, atualizando o débito até a data do efetivo pagamento, nos mesmos moldes estabelecidos." Alega, assim, violação do contraditório e ampla defesa e requer que todos atos posteriores à decisão de impugnação ao cumpriemtno de sentença sejam declarados nulos. Em resposta (ID 168369859), o exequente afirma: "Tendo em vista que a penhora ou intimação da instituição financeira em novo prazo para pagamento do valor complementar resultariam no mesmo resultado útil ao processo, requer o exequente pela conversão da penhora em depósito com a expedição de alvará complementar nos mesmos dados bancários já informados" É o relatório. Decido. Com razão o executado de que houve erro do juízo em não se intimar para o pagamento do débito remanescente. Todavia, observa-se que o resultado prático econômico seria exatamente o mesmo, de forma que, caso intimado e procedido ao depósito adequado, o desfalque patrimonial seria idêntico ao bloqueado. Nesse sentido, há de se respeitar o princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, consolidado nos termos do §1o, art. 282, CPC/15. Portanto, tendo em vista que não foi informado nenhum prejuízo pela ausência de intimação e, pelo contrário, constata-se que o resultado seria o mesmo caso ocorresse o correto trajeto processual, não merece provimento a presente impugnação. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação. Determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, transfira-se ao credor e, se total a penhora, intime-se o exequente para manifestação. No agravo de instrumento (ID 51534127), o banco requer a antecipação de tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento deste processo. Para tanto, afirma que a lesão de difícil reparação está no fato de que o patrimônio do banco poderá ser constrito indevidamente, pois houve a liberação da quantia penhorada para a parte adversa. Sobre a plausibilidade do direito, a parte agravante sustenta que o prosseguimento da ação poderá acarretar na prática de atos inúteis, movimentando a máquina judiciária sem propósito. Custas recolhidas (ID 51534134, 51534135). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos do cumprimento de sentença n. 0724144-56.2022.8.07.0001, a decisão ID 161835777 constatou o excesso de execução quanto aos jutos de mora e reduziu o valor da execução. Na oportunidade, transferiu o valor já depositado para a exequente e determinou a intimação da parte ré para o pagamento do valor remanescente, que alcança R$ 1.422,78 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos). De fato, o banco executado não foi intimado da decisão que determinou a complementação do valor. Contudo, o banco apenas questionou a nulidade da decisão, sem depositar o valor faltante, requerendo a nulidade de todo o cumprimento de sentença (ID 167393314). Certamente a nulidade quanto à penhora não tem o condão de gerar nulidade em todo o cumprimento de sentença. Se a parte executada não efetuou o pagamento voluntário de título judicial transitado em julgado, não há motivos para alegar apenas a nulidade do feito sem indicar qual o prejuízo que sofreu. Julgo que o comportamento do banco busca apenas retardar o cumprimento de sentença, já que não se faz necessário anular todo o procedimento apenas para dar novo prazo para pagamento voluntário, se os valores já foram efetivamente penhorados. O crédito já foi integralmente satisfeito na origem e a declaração de nulidade da decisão para conferir novo prazo de depósito voluntário gera, na prática, o mesmo resultado: o adimplemento do valor em aberto no cumprimento de sentença. Por isso, com razão o juízo na origem ao afirmar que não é possível decretar a nulidade sem prejuízo, conforme o art. 282, §1o, do CPC. Nesse sentido, o banco alega constrição indevida em seu patrimônio, mas na realidade é devedor no cumprimento de sentença. Além disso, embora defenda a plausibilidade de seu direito, a prática de atos inúteis no processo aconteceria justamente com a decretação de nulidade da decisão, repetindo-se um procedimento que já ensejou no adimplemento da obrigação. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator